Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-04.2016.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000900-04.2016.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITATELINO DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR e outros (8) Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, GRAZIELLY CUNHA DE SANTANA, JAILSON ROCHA SIQUEIRA, SAULO REIS PINTO, WAGNER CALDAS DE CASTRO, JOSE WILLIAM VIEIRA DE CASTRO APELADO: ITATELINO DE OLIVEIRA LEITE Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE HERDEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1 Os recorrentes interpuseram apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itajuípe, que julgou parcialmente procedente o pedido de inventário dos bens deixados por ITATELINO DE OLIVEIRA LEITE. 1.2 A sentença condenou ambos os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 1.3 A apelação requereu: concessão de justiça gratuita; anulação da decisão que excluiu o herdeiro Paulo Estevão; nulidade da sentença por ausência de defesa técnica; anulação do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários; e afastamento da condenação em custas e honorários. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Há cinco questões em discussão: (i) saber se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) saber se é nula a sentença por ausência de defesa técnica de herdeiro excluído; (iii) saber se é válida a decisão que excluiu herdeiro por cessão de direitos hereditários; (iv) saber se é devida a condenação dos apelantes em honorários sucumbenciais; (v) saber se é possível, no âmbito do inventário, a declaração de nulidade da cessão de direitos hereditários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A justiça gratuita foi concedida com efeitos ex nunc, conforme entendimento do STJ no sentido de que o benefício não retroage para alcançar atos pretéritos (AgInt no AREsp 2.489.479/PR; AgInt no AREsp 2.499.102/DF; AgInt no AREsp 2.420.209/SP). 3.2 A alegada nulidade da sentença por ausência de defesa técnica foi afastada, pois o herdeiro estava representado por advogado à época da decisão que o excluiu da partilha, tendo-se manifestado nos autos sem recorrer da decisão, configurando preclusão. 3.3 A condenação em honorários sucumbenciais foi mantida, por aplicação do princípio da causalidade e por ter havido litigiosidade no procedimento de inventário, conforme precedentes do TJ-MG e TJ-DF (TJ-MG, AI 1.0000.22.238030-5/002; TJ-DF, Ap. Cível 0700044-03.2023.8.07.0001). 3.4 Quanto à alegada nulidade da cessão de direitos hereditários, a matéria foi afastada por demandar cognição exauriente e dilação probatória incompatíveis com a natureza do inventário, devendo ser deduzida em ação própria, conforme precedentes do TJ-SP e TJ-RS (TJ-SP, AI 2114081-35.2017.8.26.0000; TJ-RS, AI 70066831108). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder a assistência judiciária gratuita aos apelantes. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 85, §2º; art. 796; art. 1.026, §§ 2º e 3º; art. 612. Código Civil: art. 104, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.489.479/PR, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 6/6/2024. STJ, AgInt no AREsp 2.499.102/DF, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 29/5/2024. STJ, AgInt no AREsp 2.420.209/SP, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/4/2024. TJ-MG, AI 1.0000.22.238030-5/002, Rel. Des. Ivone Campos G. Cerqueira, j. 2/7/2024. TJ-DF, Ap. Cível 0700044-03.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Pires S. Neto, j. 7/2/2024. TJ-SP, AI 2114081-35.2017.8.26.0000, Rel. José R. F. Cabella, j. 12/4/2018. TJ-RS, AI 70066831108, Rel. Ricardo M. L. Pastl, j. 17/12/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000900-04.2016.8.05.0119, tendo como apelantes RAUL DE OLIVEIRA LEITE e PAULO ESTEVÃO DE OLIVEIRA LEITE e apelado ESPÓLIO DE ITATELINO DE OLIVEIRA LEITE, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.